Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008382-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42294260, o SINDIRETA requereu: a) a retificação da ordem de pagamento de ID 9586426 para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 do anuente JUDSON SARAIVA LEAL; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos JOSMARIO FERNANDES DOS SANTOS, JOSUE MIRANDA DUQUE, JOSUE PEREIRA DA SILVA, JOZINALDA LEITE DA SILVA, JUAREZ GOMES RODRIGUES, JUCIRENE PEREIRA COSTA, JULI RODRIGUES DOS SANTOS e JULIA CRISTINA MARTINS NATAL para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 31748567), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20%, devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 17571479; d) a fixação dos honorários da presente execução. Em relação as peças processuais provenientes dos Tribunais Superiores citadas na certidão de ID no 40494157 informa que tais decisões se referem ao pedido de aplicação do índice de correção monetária nos cálculos do resíduo do precatório da substituída JUDITH ALVES FONSECA, devendo, assim, ser sobrestado o feito somente em relação à Judith Alves da Fonseca, para posterior julgamento, à luz das diretrizes decisórias a serem fixadas por aquela corte, nos termos do art. 130, III, CPC, sem prejuízo do andamento do feito quanto aos demais substituídos.” Intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal (ID: 42833543) afirmou que concorda com os pedidos b, c e d. Impugnou, outrossim, o pedido a. No ID: 40494157, consta certidão da Secretaria do Conselho Especial noticiando a ocorrência de recurso extraordinário em trâmite (fl. 1.056). O acordo firmado entre as partes foi anexado no ID: 9586447. Os honorários contratuais foram majorados ao patamar de 20% (vinte por cento), no ID: 17571479. Os EME PJE 0011911-62.2008.8.07.000, transitaram em julgado em 4/10/2021, conforme se extrai dos documentos acostados no ID: 31748569 - fl. 959. Em consulta ao sistema SAPRE verifica-se que o precatório PJE 002895-35.2018.8.07.000, expedido em favor de JUDSON SARAIVA LEAL, ainda não foi contemplado. Passo a decidir. HONORÁRIOS À EXECUÇÃO Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo o trânsito em julgado dos embargos do devedor (EME PJE 0011911-62.2008.8.07.000), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto e atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração do processo, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o1 do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Ademais, assevero que o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema 810, em matéria de repercussão geral, julgando definitivamente o RE 870.947/SE, portanto, nada prover quanto ao pedido do Distrito Federal em relação a não aplicação do IPCA-E sobre os créditos do substituído JUDSON SARAIVA LEAL, uma vez que o PCT PJE 002895-35.2018.8.07.000 não foi adimplido (ID:42833543). Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos do substituído processualmente JUDSON SARAIVA LEAL conforme cláusula 6 do acordo firmado entre as partes (ID: 9586447), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) autorizados no ID: 17571479. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Oficie-se a COORPRE. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação dos demais pedido do exequente se dará posteriormente. Brasília, 30 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador